Tribunal: TJMT
Processo: 1052882-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052882-73.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO CELSO GOMES FERREIRA - CPF: 021.547.677-88 (RECORRIDO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Demora na apreciação de pedido administrativo. Embargo ambiental. Direito líquido e certo à razoável duração do processo. Reexame necessário. Sentença confirmada.

I.
Caso em exame

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1052882-73.2024.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para compelir a autoridade coatora à análise, no prazo legal, do pedido de desembargo de área protocolado pelo impetrante em 18/11/2023, nos termos do Decreto Estadual n.o 1.436/2022.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da autoridade administrativa em apreciar o pedido de desembargo configura violação ao direito líquido e certo do impetrante; e (
ii
) estabelecer se é possível, por meio do mandado de segurança, suspender diretamente o Termo de Embargo/Interdição, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

III.
Razões de decidir

A demora injustificada na apreciação de pedido administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e compromete o princípio da eficiência administrativa.

O Decreto Estadual n.o 1.436/2022 determina prazo de
5
dias úteis para análise dos pedidos de desembargo, o que não foi observado pela autoridade coatora, configurando ilegalidade sanável pela via mandamental.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, inclusive decorrente de omissão administrativa, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e art. 1o da Lei n.o 12.016/2009.

Não se admite, contudo, a análise do mérito do ato administrativo que determinou o embargo, ante a ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abusividade e a
vedação de incursão judicial sobre aspectos técnicos reservados à Administração.

A sentença observou os limites da via estreita do mandado de segurança, concedendo a ordem apenas para garantir a análise do pedido no prazo legal, sem adentrar no mérito da legalidade do embargo, cuja revogação exige procedimento próprio.

IV.
Dispositivo

Reexame necessário conhecido e sentença mantida.

Tese de julgamento:

"
1. A autoridade administrativa deve observar os prazos legais para análise de pedidos administrativos, sob pena de violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo.

2. O controle judicial de atos administrativos omissivos é admissível, desde que não implique substituição da análise técnica da Administração por juízo de conveniência judicial.

3. O mandado de segurança não é meio hábil para desconstituir ato administrativo fundado em critérios técnicos quando ausente prova inequívoca de ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LXIX e LXXVIII; art. 37, caput. Lei n.o 12.016/2009,
art. 14, §1o. Decreto Estadual n.o 1.436/2022,
arts
.
17, parágrafo
único, 18, §2o, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido
,
DJe
21.08.2006. STJ,
REsp
69.735, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro. TJMT, N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024, DJE 30.01.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1052882-73.2024.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

O impetrante buscou, por meio do
mandamus
, a determinação para análise imediata de seu pedido de desembargo de área ou, alternativamente, a análise do pedido de desembargo e conciliação protocolado em 18/11/2023, no prazo de 10 (dez) dias.

O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a liminar, determinando que a autoridade coatora procedesse à análise do pedido administrativo, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 1.436/2022, especificamente o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto nos
arts
.
17, parágrafo
único, e 49, §3o.

Na sentença, o magistrado confirmou a liminar anteriormente deferida, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedendo em parte a segurança pretendida.

O Ministério Público Estadual, em parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, opinou
pela manutenção da sentença, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar
à
SEMA a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual no 1.436/2022.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O reexame necessário é
medida
que se impõe nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que estabelece:

"Concedida
a
segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à demora injustificada da Administração Pública em analisar o pedido administrativo de desembargo formulado pelo impetrante no bojo do Processo Administrativo no 004098/2023, protocolado em 18/11/2023.

C
umpre
inicialmente
destacar que o controle judicial dos atos administrativos, inclusive os omissivos, constitui garantia fundamental do
Estado Democrático de Direito, consagrada no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito".

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009.

No caso concreto, pretende o impetrante compelir a autoridade coatora a apreciar seu pedido administrativo de desembargo formulado em
18/11/2023

nos autos do Processo Administrativo n.
004098/2023
,
o qual, segundo alega, estaria sem andamento há meses.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal dispositivo constitui garantia fundamental expressamente positivada por meio da Emenda Constitucional n. 45/2004.

A duração indefinida ou ilimitada do processo administrativo afeta diretamente a ideia de proteção judicial efetiva e compromete de modo decisivo, o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e a própria dignidade da pessoa humana, na medida em que transforma o administrado em objeto de um procedimento estatal sem prazo determinado para sua conclusão.

No caso dos autos, verifica-se que o impetrante protocolizou pedido de desembargo em
18/11/2023
, no Processo Administrativo n.
004098/2023
, sem que a autoridade impetrada tenha se manifestado até a presente data.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim estabelece:

"Art. 17.
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de
5
(cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição."

E mais adiante, no art. 49, §3o, o mesmo decreto dispõe:

"Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente
as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual."

Depreende-se, portanto, que após a apresentação dos documentos pelo administrado, a autoridade julgadora deve se manifestar no prazo de
5
(cinco) dias úteis, decidindo fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de embargo ou interdição.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que não é lícito à Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimento administrativo, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável:

"MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.

A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo.

A des
peito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da
Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro
bono
, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável.

Ordem concedida."

(MS 10792/DF, Terceira Seção, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
DJe
21.8.2006)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, consistente na cessação do embargo da área, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022).
"

(N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024)

Assim, resta evidente que a omissão da autoridade coatora em analisar o pedido de desembargo formulado pelo impetrante viola seu direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, impondo-se a concessão da segurança nesse ponto.

Quanto ao pedido principal do impetrante, de suspensão imediata do Termo de Embargo/Interdição n.
19750222123
,
não se aplica, devendo a sentença manter-se
incólume
.

Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar, de plano, a ilegalidade ou abusividade do ato que pretende ver anulado ou suspenso.

No caso dos autos, não restou demonstrado de forma inequívoca que o ato de embargo foi praticado em desconformidade com a legislação ambiental vigente. O impetrante alega que seu imóvel não incide na área embargada e está devidamente regularizado, porém, tal alegação demanda análise técnica aprofundada, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

A legislação ambiental autoriza expressamente o embargo de áreas irregularmente desmatadas, conforme dispõe o art. 18, §2o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022:

"Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator."

Cumpre destacar que, conforme informado nos autos, o Estado de Mato Grosso deu cumprimento à ordem judicial anteriormente exarada, conforme evidenciado na Decisão Administrativa Interlocutória no 000081/2025, na qual se deliberou pela manutenção do embargo constante do Termo de Embargo no 1975022123, em razão da ausência de comprovação, por parte do impetrante, da regularidade ambiental do imóvel.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo para avaliar sua conveniência e oportunidade,
sob pena
de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"ATO ADMINISTRATIVO – REEXAME DO JUDICIÁRIO – INSUSCETIBILIDADE. Os modernos princípios de acesso ao Judiciário recomendam
aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo intransigente. O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de reexame do Judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade.
"

(STJ – Rec. Esp. 69.735 – 6a Turma – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)

Logo,
a sentença não merece reparos,
pois tal medida implicaria em substituir o juízo técnico da Administração pelo do Poder Judiciário, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário. Também inexiste nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada ao impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO
integralmente a sentença em reexame necessário.

Publique-se e intimem-se.

Local e data registrada no sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025